Tribunal: TJES
Processo: 5002998-51.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002998-51.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: CHAIANE MARQUESINI DE SOUSA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MANTENÓPOLIS/ES
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002998-51.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CHAIANE MARQUESINI DE SOUSA
PACIENTE: GEFFERSON ALIPIO GONCALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MANTENÓPOLIS/ES

Advogado do(a) PACIENTE: CHAIANE MARQUESINI DE SOUSA - MG145621

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.
1. Inexistindo ilegalidade a ser sanada não há o que se falar em concessão da ordem. 2. Ordem denegada.

2 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002998-51.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CHAIANE MARQUESINI DE SOUSA
PACIENTE: GEFFERSON ALIPIO GONCALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MANTENÓPOLIS/ES

Advogado do(a) PACIENTE: CHAIANE MARQUESINI DE SOUSA - MG145621

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GEFFERSON ALÍPIO GONÇALVES,
contra suposto ato coator do Juízo da Vara Única da Comarca de Mantenópolis/ES, nos autos do processo 0000018-26.2023.8.13.08.0031.

O paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2°, inciso II do Código Penal.

Em abordagem inicial, a defesa aduz que não estavam presentes os requisitos para manutenção da prisão temporária do paciente.

Entretanto, em análise do conteúdo probatório acostado pela defesa e dos sistemas judicias desta corte, identifiquei que, em 14/04/2023, o magistrado de primeira instância recebeu a denúncia e converteu a prisão cautelar do paciente em prisão preventiva.

Nesse sentido, entendo que inexistiu ilegalidade na segregação temporária, uma vez que a medida se fez imprescindível para ao devido andamento das investigações, em especial, tratando-se de homicídio doloso.

Desta forma, considerando os contornos extremamente graves do suposto caso concreto, além da presença de uma testemunha reservada que temia represálias, caso sua identidade fosse revelada, entendo que a prisão temporária do paciente foi perfeita e sem vícios.

Mais adiante, no que tange aos requisitos da prisão preventiva, verifiquei que o juízo originário apontou as provas de materialidade e os indícios de autoria delitiva.

Ademais, alicerçou o decreto prisional na necessidade da medida cautelar para a garantia da ordem pública, à luz da gravidade concreta da conduta em análise, uma vez que se trata de homicídio qualificado.

Nesse cenário, ressalto que, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não podem ser consideradas de modo isolado para fundamentar a flexibilização da segregação cautelar.

Vejamos pacífica jurisprudência do colendo Tribunal da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUADRUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. EXECUÇÃO DA VÍTIMA EM VIA PÚBLICA, MEDIANTE PAGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A defesa se insurge contra decisão monocrática desta relatoria que negou provimento ao recurso em habeas corpus.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida.

Precedentes do STF e STJ.

[...]

4. Este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública"
(AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

[...]

(AgRg no RHC n. 178.059/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.)

Ante o exposto, entendo temerária a aplicação de qualquer medida cautelar alternativa disposta no artigo 319 do Código de Processo Penal, razão pela qual
denego
a ordem.

2 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.